Tribunal: STF
Processo: ARE 1187187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE CONTRA EX-EMPREGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Em 9.9.2019, proferi a seguinte decisão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 190. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DE 20.2.2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DA RECLAMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DO RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. "ABONO APOSENTADORIA" INSTITUÍDO E PAGO PELA VALE S.A. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA A EX-EMPREGADORA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual conhecido e provido o recurso de revista do reclamante, uma vez que as razões articuladas pela reclamada não são capazes de infirmar a conclusão no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações em que se discute a revisão de benefício decorrente de obrigação assumida diretamente pela Vale S. A., por meio de norma interna. Agravo conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 73).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República e invadido a competência da Justiça comum, sustentando que “o Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, decidiu que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência privada, caso dos autos, contudo, o Excelso Pretório fez a seguinte modulação: permanecerão na Justiça do Trabalho todos os processos que já tiverem sentença de mérito proferida, sendo remetidos à Justiça Comum apenas aqueles em que o mérito ainda não tenha sido analisado. 
    Ora, a hipótese é justamente essa. 
    Com efeito, permissa venia, não tem como prevalecer entendimento da egrégia Primeira Turma no sentido de que a circunstância do abono complementação ter sido instituído e custeado pela VALE, por meio das Resoluções 7/89, 05/87, 06/87 e 07/89 “afasta da presente hipótese a decisão do STF”. Isso porque o pagamento da complementação de aposentadoria decorre de filiação espontânea ao plano de previdência administrado por entidade criada com personalidade jurídica própria. 
    No presente caso, o litígio é puro e simplesmente entre o Recorrido e a FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, que tem personalidade jurídica própria e com quem desde sempre se formou a relação de direito material no que concerne à complementação de aposentadoria. A Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA foi instituída pela Companhia Vale do Rio Doce com o fito de conceder benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência social aos seus empregados e aos empregados de sociedades subsidiárias integrais, controlados ou coligados da instituidora, e a outros empregados de outras fundações ou entidades de natureza autônoma” (fls. 7-8, doc. 83).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG à espécie, pois não havia entidade de previdência privada a justificar a aplicação, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 92).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190, Relatora a Ministra Ellen Gracie e Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a competência da Justiça comum para o julgamento das ações nas quais se busque o recebimento de complementação de aposentadoria, independente de estar ligada ao contrato de trabalho ou a regime autônomo, mas modulou os efeitos dessa decisão para manter a competência da Justiça do Trabalho para “todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13)”:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (Plenário, DJe 6.6.2013).
    Na espécie vertente, a sentença de mérito foi proferida em 15.8.2012 (fl. 14, e-doc. 27), portanto competente a Justiça do Trabalho.
    O acórdão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto as alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015” (e-doc. 107).
    Publicada essa decisão em 10.9.2019, a embargante opôs, em 11.9.2019, embargos de declaração (e-doc. 108).
    2. A embargante sustenta que, “no presente processo, o mérito ainda não foi apreciado. A incompetência da Justiça do Trabalho foi declarada desde a sentença de primeiro grau, não tendo havido, portanto, análise do mérito. 
    No dia 08.08.2017, o Relator do processo perante o colendo Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento ao recurso de revista dos empregados para “declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para que prossiga no seu julgamento, como entender de direito”. Ou seja, o ilustre Relator apenas entendeu pela competência da Justiça do Trabalho, determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho para que profira decisão de mérito” (fl. 5, e-doc. 108).
    Pede “sejam providos os Embargos de Declaração, suprimindo-se as omissões acima destacadas, inclusive, dando-se efeito modificativo ao julgado requerido” (fl. 7, e-doc. 108).
    3. Os embargados, em contrarrazões, sustentam a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 112).
    4. Razão jurídica assiste à embargante quanto ao erro material, pois não há sentença de mérito, pelo que reconsidero a decisão do e-doc. 107, ficando prejudicados os embargos de declaração do e-doc. 108.
    Analiso o recuso extraordinário com agravo interposto pela Vale S/A.
    5. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República e invadido a competência da Justiça comum e sustenta que “o Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, decidiu que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência privada, caso dos autos, contudo, o Excelso Pretório fez a seguinte modulação: permanecerão na Justiça do Trabalho todos os processos que já tiverem sentença de mérito proferida, sendo remetidos à Justiça Comum apenas aqueles em que o mérito ainda não tenha sido analisado. 
    Ora, a hipótese é justamente essa. 
    Com efeito, permissa venia, não tem como prevalecer entendimento da egrégia Primeira Turma no sentido de que a circunstância do abono complementação ter sido instituído e custeado pela VALE, por meio das Resoluções 7/89, 05/87, 06/87 e 07/89 “afasta da presente hipótese a decisão do STF”. Isso porque o pagamento da complementação de aposentadoria decorre de filiação espontânea ao plano de previdência administrado por entidade criada com personalidade jurídica própria. 
    No presente caso, o litígio é puro e simplesmente entre o Recorrido e a FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, que tem personalidade jurídica própria e com quem desde sempre se formou a relação de direito material no que concerne à complementação de aposentadoria. 
    A Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA foi instituída pela Companhia Vale do Rio Doce com o fito de conceder benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência social aos seus empregados e aos empregados de sociedades subsidiárias integrais, controlados ou coligados da instituidora, e a outros empregados de outras fundações ou entidades de natureza autônoma” (fls. 7-8, e-doc. 83).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG à espécie, pois não havia entidade de previdência privada a justificar a aplicação, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 92).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas regulamentares e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Revisão de reajustes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Incidência das Súmulas ns. 636, 279 e 454/STF.3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.137.332-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.076.648-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 694.498-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2015).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 865.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações de Vale S/A.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora